Tribunal: TJBA
Processo: 8024822-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024822-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. SETE CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES DO STJ. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, em favor do credor, sustentando o agravante que a mora estaria descaracterizada, em razão de sentença proferida em ação revisional conexa, que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios e da capitalização diária, determinando o recálculo das parcelas à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento judicial da abusividade de encargos contratuais em ação revisional já sentenciada, afasta a mora do devedor e, por consequência, inviabiliza a manutenção da liminar de busca e apreensão concedida na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização diária no período da normalidade descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS.

A descaracterização da mora afasta pressuposto processual indispensável ao ajuizamento e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.

A prejudicialidade externa entre a ação revisional e a busca e apreensão decorre de decisão anterior que reconhece a abusividade contratual, tornando inviável a manutenção da medida liminar concedida ao credor.

Precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais corroboram a tese de que a mora se descaracteriza quando verificada a abusividade de encargos no período da normalidade, o que impõe a revogação da liminar e a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento judicial da abusividade de encargos contratuais no período de normalidade descaracteriza a mora do devedor.

A descaracterização da mora inviabiliza a concessão ou manutenção da liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

Havendo decisão anterior em ação revisional reconhecendo abusividade contratual, configura-se prejudicialidade externa que descaracteriza a mora e autoriza a revogação da liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, 1.017 e 485, IV; Súmula 72/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.575.049/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJ-MG, AI nº 3020155-33.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 07.02.2024; TJ-AL, AI nº 0800872-14.2024.8.02.0000, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 25.03.2024; TJ-SP, ApCiv nº 1007207-79.2023.8.26.0405, Rel. Des. Morais Pucci, j. 01.02.2024; TJ-BA, AI nº 8005804-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 26.07.2023; TJ-BA, ApCiv nº 8055653-66.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 03.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024822-28.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
A. SETE CALCADOS LTDA

e como Agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA